Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266/STF. INAPLICABILIDADE. ICMS. FÓRMULA DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELA LEI 6.375/2019. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO TÁCITA DE DISPOSITIVO DA LEI 5.005/12.
1. Se o mandado de segurança não se insurge quanto à inconstitucionalidade da lei em tese, mas sim quanto ao risco de ser penalizado pela sua aplicação, que majora o tributo cobrado, prejudicando-o em sua atividade comercial, não há que se falar na aplicação da Súmula 266/STF.
2. Embora aparente a antinomia entre as alíquotas estabelecidas para as operações internas nos arts. 2o e 3o da Lei 5.005/2012, esse último com redação conferida pela Lei 6.375/2019, pois não operada a revogação expressa da alíquota de 12% pela novel legislação, é certo que essa foi revogada tacitamente (Decreto-Lei 4.657/42 2o § 1o), considerada a inequívoca intenção legislativa em estabelecer novas alíquotas e suas respectivas fórmulas de apuração do ICMS. Precedentes.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.